Tribunal: CARF
Processo: 10830.722983/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PARCELAMENTODODÉBITO.DESISTÊNCIADORECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do recurso interposto relativamente à essa parte, objeto da desistência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722983/2012-61
ACÓRDÃO
2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARI SALDANHA DE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão
do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do
recurso interposto relativamente à essa parte, objeto da desistência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os acontecimentos desde a autuação até a prolação de decisão em
primeira instância, reproduzo o relatório da decisão da DRJ:
“"Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração (fls. 3/33), acompanhado
do Termo de Verificação Fiscal de fls. 34/38, para constituição de crédito tributário relativo ao
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) do ano-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010,
conforme quadro a seguir:

A ação fiscal teve início em 30/12/2011 por meio do termo de fls. 45/46 (AR fls. 47/48) pelo qual
a contribuinte foi intimada a prestar as informações especificadas, nos seguintes termos:
Tendo em vista protocolo no 08701 de 31/10/2011 com a apresentação da certidão SPPP/SORP
no 037/2011 demonstrativo de rendimentos auferidos a título de pensão alimentícia, confirmar os
anos que efetivamente foram auferidos os rendimentos, uma vez que ano-calendário refere-se ao
ano do recebimento do rendimento e “Exercício” refere-se ao ano da entrega da declaração anual de
ajuste, exemplo: “Exercício” 2008 refere-se aos rendimentos recebidos no “ano calendário” de 2007.

2.1. A contribuinte atendeu à intimação (fl. 49) e esclareceu que “os valores indicados na certidão
SPPP/SORP no 037/2011 como recebidos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 na realidade foram
auferidos nos anos-calendários de 207, 2008 e 2009 (exercícios 2008, 2009 e 2010),
respectivamente”. Acrescentou que “recebeu no ano-calendário de 2010, exercício 2011 os valores
indicados no documento “Declaração de Rendimentos – IMPOSTO de RENDA/2010” fornecido à
Vossa Senhoria juntamente com o protocolo no 008701 em 31/10/2011”. A certidão mencionada
está à fl. 55.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
3
3. De posse dos documentos coletados, a fiscalização caracterizou as infrações conforme
consignado no TVF:
(...)
DA CONSTATAÇÃO DOS FATOS
1- Em 14/10/2011 através do Termo de Intimação n° 852/2011, lavrado em 10/10/2011, a
contribuinte foi intimada a informar os pagamentos recebidos nos anos calendário 2007, 2008, 2009
e 2010, repassados pelo Tribunal Regional do Trabalho a título de Pensão Alimentícia Judicial,
descontado do Sr Edmilson Santo de Miranda- CPF: 691.128.868-15.
Constou da intimação a relação dos pagamentos efetuados ao contribuinte a título de "Pensão
Alimentícia judicial" recebida pela contribuinte.
2- Foram apresentadas cópias reprográficas da sentença referente ao Divórcio Direto Litigioso,
entre o Sr Edmilson Santo de Miranda- CPF: 691.128.868-15 e a contribuinte epigrafa, também foi
apresentado "Certidão SPPP/SORP n°037/2011, com os respectivos pagamentos efetuados.
3- Em 20/12/2011 a contribuinte foi intimada através do Termo de Início da Ação Fiscal a
confirmar os valores constantes da certidão acima relacionada, bem como confirmar os exercícios e
os respectivos anos-calendário.
4- Em 16/01/2012 a contribuinte atendeu a intimação confirmando o recebimentos relacionados,
conforme certidão acima mencionada.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
5 - Conforme art. 54, 106, inciso II, 109 e 111 do Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99) :
Rendimentos de Pensão Judicial Alimentos ou Pensões
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 1°).
DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO - INCIDÊNCIA
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País, tais como (Lei n° 7.713, de 1988, art. 8°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 24, § 2°, inciso
IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em cumprimento de
decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais;
Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será compensado com o apurado nessa
declaração (Lei n° 9.250, de 1995, arts. 8°, inciso I, e 12, inciso V ).
Art. 111. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que trata este Título será
calculado de acordo com as seguintes tabelas progressiva em Reais.
6- Ficou caracterizada a omissão dos rendimentos tributáveis, sendo os mesmos exigidos, por
meio de lançamento de ofício, referente ao anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010, Exercícios
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
4
2008, 2009, 2010 e 2011 respectivamente, a saber: Omissão de rendimentos pagos por pessoa
físicas, proveniente de "Pensão Alimentícia Judicial" recebidas de Edmilson Santos Miranda.

DO LANÇAMENTO
7- Com base nos fatos acima, foram efetuadas alterações nas Declarações de Ajuste Anual dos
Exercícios 2008,2009, 2010 e 2011, anos calendário 2.007, 2.008, 2009 e 2010 respectivamente, e
efetuado lançamento sobre a diferença do valor apurado conforme anexos; "I" ,"II", "III" e "IV", e
que segue a este Termo de Verificação Fiscal.

4. A ciência do auto de infração foi realizada por meio postal em 11/05/2012 (AR às fl. 43/44).
5. A autuada apresentou impugnação (fls. 75/83), cujos principais argumentos são transcritos
a seguir:
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
5
I - DOS FATOS
Conforme consta nos autos do presente Procedimento Fiscal de Fiscalização, a Impugnante
foi intimada no dia 11/10/11 para se manifestar acerca do recebimento ou não dos valores
indicados no Termo de Intimação Fiscal n° 852/2011, nos anos calendários de 2007, 2008,
2009 e 2010, tendo em vista que a Receita Federal do Brasil teria constatado em seu banco de
dados que o .tribunal Regional do Trabalho estaria descontando tais quantias a título de
pensão alimentícia do Sr. Edmilson Santos de Miranda e repassando-as à Impugnante.
Ato contínuo, no dia 31/10/11 a Impugnante protocolizou petição (protocolo n° 008701)
confirmando o recebimento dos valores, inclusive os percebidos à título de 13° salários nos
respectivos períodos, juntando no ato documentos indicativos das datas de recebimentos das
quantias'. Não obstante, protocolizou nova petição em 16/01/12 esclarecendo à RFB se os
valores indicados e apontados nos aludidos documentos referiam-se aos Anos-Calendários ou
Competências, atendendo a determinação constante no Termo de Início de Ação Fiscal (MPF
n° 08104.00-2011.01286-3).
Outrossim, a RFB lavrou o auto de infração de Imposto de Renda Pessoa' Física ora
impugnado, apontando ser credora da astronômica quantia de R$ 169.760,22 (cento e
sessenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).
Entretanto, o valor apontado é absolutamente equivocado e irreal, e assim sendo, deverá ser
inteiramente rechaçado e revisto, evitando-se a injusta responsabilização da Contribuinte ao
pagamento de quantias nos quais não é devedora, conforme restará adiante devidamente
demonstrado.
II - DO DIREITO
2.1 - DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO - QUANTIA MUITO ALÉM DO REAL
MONTANTE DEVIDO.
(...)
Entretanto, verifica-se que o valor do crédito tributário apurado pela RFB deve ser
completamente rechaçado, pois simplesmente ultrapassa em praticamente 02 (duas) vezes a
real quantia à qual a Impugnante deveria recolher nos respectivos períodos, conforme resta
demonstrado pelas anexas declarações do Imposto de Renda realizadas com os softwares
elaborados e distribuídos aos contribuintes para a sua realização pela própria RFB, e
preenchidas de acordo com os montantes indicados pela Sra. Mari Saldanha de Miranda nas
petições protocolizadas neste órgão, visando esclarecer os valores recebidos em cada um dos
períodos. Os valores que a Impugnante entende serem devidos à RFB nos Anos
Calendários/Competência 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010 e 2011, são os abaixo
indicados:
Ano-Calendário 2007 - Competência 2008 - R$ 5.698,41;
Ano-Calendário 2008 - Competência 2009 - R$ 7.526,27;
Ano-Calendário 2009 - Competência 2010 - R$ 6.773,10;
Ano-Calendário 2010 - Competência 2011 - R$ 7.509,74.
TOTAL R$ 27.507,52
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
6
Destarte. REQUER sejam os valores apurados e indicados nos demonstrativos anexos ao auto
de infração da RFB totalmente rechaçados por não corresponderem à realidade. Ato
contínuo. REQUER, seja reconhecido como o real valor do crédito tributário devido à Fazenda
Nacional a quantia de R$ 27.507.52 (vinte e sete mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e
dois centavos), conforme devidamente apurado pelos próprios softwares de declaração do
IRPF da Receita Federal do Brasil.
2.2. DAS MULTAS
(...)
Diante dessas considerações iniciais, primeiramente verifica-se que por certo que
primeiramente os valores acima apurados pela RFB a título de multas devem ser
complemente desconsiderados, já que conforme restou devidamente demonstrado no item
2.1 - "Do Valor do Crédito Tributário Apurado - Quantia Muito Além do Real Montante
Devido", o montante apurado pela RFB é exorbitante e muito acima da real quantia à que
teria direito. E assim, sendo, uma vez perdida a base de cálculo para apuração das multas o
seu cálculo deve ser inteiramente reelaborados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte
da Fazenda Nacional.
Em segundo lugar, verifica-se que as cobranças de tais multas demonstram-se inteiramente
abusivas. Isto por que, de acordo com a apuração do IRPF realizada com auxílio dos softwares
fornecidos pela Receita Federal do Brasil, o valor da multa por atraso pela declaração/
pagamento do aludido imposto I corresponde ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
montante principal, fato este que se encontra devidamente demonstrado e comprovado nas
anexas guias DARF’s geradas e emitidas pelos aludido software.
(...)
Por fim, a Impugnante rechaça veemente a imputação e cobrança das multas proporcionais e
exigidas isoladamente, pois é. cristalino que estas além de terem percentuais absurdos e
exorbitantes, por certo que violam princípios constitucionais básicos, tais como os da
Vedação ao Confisco e da Observância da Capacidade Contributiva, previstos nos artigos 150,
IV e 145, §1°, da Constituição Federal.
(...)
Destarte. REQUER seja complemente afastada a cobrança das multas proporcionais e exigidas
isoladamente, por violarem princípios constitucionais básicos, conforme acima amplamente
demonstrado.
Outrossim. REQUER seja considerado como devido à RFB à título de multa, somente aquela
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor principal do imposto em cada um dos
respectivos Anos- Calendários/Competências. conforme indicado nas guias DARF’s geradas e
impressas a partir dos softwares de realização das Declarações dos IRPF dos contribuintes:
Por fim, apenas respeito ao princípio da eventualidade, caso V. Sa entenda ser aplicável à
incidência das multas proporcionais e exigidas isoladamente à Impugnantes, estas deverão
ser recalculadas de acordo com as bases de cálculos indicadas nas respectivas declarações dos
IRPF realizadas a partir dos Softwares da RFB com esta finalidade.
2.3. Dos JUROS DE MORA
Ademais, a Impugnante também rechaça o valor total de R$ 58.790,73 (cinquenta e oito mil,
setecentos e noventa reais e setenta e três centavos) apontado pela RFB no auto de Infração
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
7
como devido pelas Contribuinte a título de juros de mora pelo atraso no pagamento dos IRPF
nos Anos- Calendários/Competências 2007/2008; 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Segue abaixo o montante dos juros de mora individualizado de cada período e respectiva
soma:
(...)
Isto porque, a exemplo das multas, o valor cobrados à título de juros são abusivos pois além
de igualmente violarem os mesmo princípios constitucionais apontados anteriormente, a
partir do momento que tiveram suas base de cálculos modificadas, fato este que por certo
será acolhido por V. Sa.,, de acordo com a tese apresentada no item 2.1 - 'Do Valor do Crédito
Tributário Apurado - Quantia Muito Além do Real Montante Devido, tais quantias deverão ser
^ recalculadas, evitando-se enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
5.1 A impugnação veio acompanhada das cópias impressas das declarações de ajuste anual
dos anos-calendário de 2007 a 2010 (fls. 85/105), todas com a utilização do desconto
simplificado, cujos resultados são os saldos a pagar mencionados no item 2.1 da peça de
defesa. Vieram também quatro Darf calculados com multa de mora de 20%.
6. Como a impugnação foi parcial, foram transferidos para o processo de no
10830.725376/2012-53, os valores principais abaixo indicados (recorte do extrato à fl. 114):

Decisão da DRJ de fls. 121/132 manteve integralmente o crédito tributário em
decisão que foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
INCIDÊNCIA NO AJUSTE ANUAL. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-
LEÃO).
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física os rendimentos provenientes
de pensão alimentícia judicial recebidos de pessoas físicas. Tais rendimentos sujeitam-se ao
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. PENALIDADE DISTINTA DA
MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS
OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal obrigatório
incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração sancionada por esta multa é
distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
CONTRIBUINTE OMISSA. CONSIDERAÇÃO DE DEDUÇÃO (DESCONTO SIMPLIFICADO) APÓS INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
8
Perante a legislação tributária é inadmissível a entrega da declaração de ajuste após o início do
procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo. Pelo mesmo
motivo, não podem ser consideradas deduções, inclusive o desconto simplificado, para a
determinação da base de cálculo do imposto apurado pela fiscalização sobre os rendimentos
omitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. MULTA DE CARÁTER
CONFISCATÓRIO. JUROS DE MORA DE CARÁTER ABUSIVO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não está entre as atribuições da autoridade julgadora na esfera administrativa apreciar as alegações
de inconstitucionalidade de norma em vigor, como as que determinam a aplicação das multas de
75% sobre o valor do imposto suplementar e de 50% , cobrada isoladamente sobre o valor do carnê-
leão não recolhido, bem como a dos juros de mora com base na taxa Selic .
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Mantém-se a exigência decorrente da infração que não foi expressamente impugnada.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Às fls. 144/155 é interposto Recurso Voluntário no qual foi alegado em síntese que
a impugnação foi parcial devendo o crédito tributário ser rechaçado por se tratar de valor
astronômico. Foi impugnada a desproporcionalidade das multas e ofensa a princípios
constitucionais. Foi ainda aduzido que foi realizada a tempo e modo denúncia espontânea – não
reconhecida pela decisão da DRJ e a impossibilidade de incidência de IR sobre os juros de mora.
Às fls. 157/164 foi apresentado pedido de parcelamento do crédito tributário. Às fls.
167/170 foi protocolada petição requerendo a juntada do anexo do extrato de parcelamento dos
débitos objeto do presente processo e a sua extinção em razão da quitação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722983/2012-61
9
Referido recurso é tempestivo, todavia, não pode ser integralmente conhecido,
tendo em vista a desistência apresentada pelo contribuinte em razão de adesão ao programa de
parcelamento, nos termos do relatório.
Ao apresentar pedido de desistência o Autuado renunciou a quaisquer alegações de
fato ou de direito sobre as quais se funda parte do recurso e a renúncia da via administrativa por
desistência prévia é motivo para o seu não conhecimento. É o que determina o Art. 133, §§ 2o e 3o
do RICARF, é ver:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito,
por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional,
de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção
sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Assim, não conheço do recurso.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 186
DF CARF MF
Original